Tribunal: TJSP
Processo: 1012035-34.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa configurado. Julgamento antecipado da lide prematuro. Controvérsia acerca da existência na rede credenciada de profissionais aptos à realização do tratamento prescrito por médico assistente. Necessidade de realização de prova pericial judicial. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.